Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO ÓSSEA DA MAXILA ATRÓFICA EM AMBIENTE HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Os documentos juntados no início da lide não são suficientes para evidenciar que a patologia acometida pela autora se qualifica como de urgência, apta a determinar ao plano de saúde réu que autorize, “initio littis”, o procedimento cirúrgico odontológico vindicado pela demandante, necessitando a matéria posta “sub judice” de efetiva dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.